Tribunal: CARF
Processo: 10120.903711/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.903711/2019-43
ACÓRDÃO
3102-003.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
LATICÍNIOS BELA VISTA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO
Verificado o vício no acórdão embargado, visando suprir omissão sobre
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma, acolhem-se os
embargos de declaração para o fim de sanar o vício apontado, sem efeitos
infringentes.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher
parcialmente os embargos de declaração interpostos para sanar o vício de omissão quanto ao
tema “Exame do Pedido de Cancelamento da Glosa do Crédito Presumido Sobre Aquisições de
Leite (Programa Mais Leite Saudável – Alíquota do crédito presumido)” sobre o qual deveria
pronunciar-se a Turma, reconhecendo a reversão da glosa efetuada sobre o referido crédito, sem
efeitos infringentes, ressaltando que esse reconhecimento não interfere no ressarcimento do
crédito ressarcível de PIS/Pasep no período ora analisado. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-003.410, de 12 de
fevereiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 10120.903717/2019-11, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.903711/2019-43
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do Acórdão
no 3102-002.505, de 18/06/2024, que foram admitidos para que este Colegiado saneie supostos
vícios de omissão no tocante ao Exame do Pedido de Cancelamento da Glosa do Crédito
Presumido Sobre Aquisições de Leite (Programa Mais Leite Saudável – Alíquota do crédito
presumido).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
REGIME NÃO CUMULATIVO. PESSOA JURÍDICA AGROINDUSTRIAL. LEITE IN
NATURA ADQUIRIDO DE PESSOAS JURÍDICAS QUE EXERCEM ATIVIDADE
AGROPECUÁRIA E DE COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. CRÉDITO
PRESUMIDO. SUSPENSÃO.
As pessoas jurídicas agroindustriais que produzem mercadorias classificadas no
capítulo 4 da NCM (leite e laticínios) podem apurar crédito presumido de
PIS/Pasep nas aquisições de leite in natura utilizado como insumo, efetuadas
junto a pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuária e cooperativas de
produção agropecuária (art. 8°, caput e § 1°, inciso III, da Lei n° 10.925/2004).
Nesses casos, não há possibilidade de apuração de crédito básico nos termos do
art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002, pois as vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas
que exercem atividade agropecuária e pelas cooperativas de produção
agropecuária estão sujeitas à suspensão do pagamento da contribuição, nos
termos do art. 9°, inciso III, da Lei n° 10.925/2004, o que faz incidir a vedação à
apuração de crédito prevista no inciso II do § 2° do referido art. 3°.
REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS SUJEITOS AO CRÉDITO
PRESUMIDO.
POSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO
VINCULADA
AO
BEM
ADQUIRIDO.
No caso de frete suportado pelo contribuinte na aquisição de bens utilizados
como insumos, o crédito de PIS/Pasep sobre o valor do frete deve seguir a
natureza do crédito passível de apuração sobre o bem adquirido. Assim, o frete
pago na aquisição de insumo sujeito a crédito presumido também dá ensejo à
apuração de crédito presumido.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.903711/2019-43
3
REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
PESSOA JURÍDICA. PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE
CRÉDITOS.
Os fretes relativos à movimentação de produtos acabados entre estabelecimentos
da mesma pessoa jurídica não geram créditos do regime não cumulativo da
Contribuição para o PIS/Pasep, pois não se trata de insumo utilizado na produção
de bens (art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002), nem de frete na operação de venda
(art. 3o, IX, e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003).

Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado.
Na análise do recurso, a colenda turma do CARF decidiu dar provimento parcial ao
recurso para tão somente reverter a glosa de fretes na aquisição de leite sujeito ao crédito
presumido, conforme a ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS.
AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA
É obrigatória para as pessoas produtoras a suspensão da incidência da
contribuição para o Pis e para a Cofins sobre os insumos adquiridos de pessoas
jurídicas que exerçam atividades agropecuárias e de cooperativas de produção
agropecuária, aplicadas à produção de mercadorias de origem animal ou vegetal,
e destinadas à alimentação humana ou animal, classificadas no capítulo 4 (Leite e
Laticínios etc) da tabela NCM. Depreende-se também que nessa situação a
empresa adquirente faz jus somente ao crédito presumido.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS SUJEITOS AO CRÉDITO PRESUMIDO.
CRÉDITO BÁSICO. POSSIBILIDADE
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos ao crédito presumido
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.903711/2019-43
4
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito
das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.

Foi dada ciência do referido acórdão ao Contribuinte que opôs Embargos de
Declaração alegando que houve suposto vício de omissão no tocante ao Exame do Pedido de
Cancelamento da Glosa do Crédito Presumido Sobre Aquisições de Leite (Programa Mais Leite
Saudável – Alíquota do crédito presumido).
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem a todos os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este
Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.116 do Novo RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre
a decisão e os seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a Turma. Servem, ainda, os Embargos para corrigir eventuais erros
materiais. Sua função principal é sanar esses vícios da decisão, não se trata de
recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos
embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e
sanar as suas obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
Como já relatado, o Contribuinte opôs Embargos de Declaração alegando que o
acórdão recorrido teria suposto vício de omissão no tocante ao Exame do Pedido
de Cancelamento da Glosa do Crédito Presumido Sobre Aquisições de Leite
(Programa Mais Leite Saudável – Alíquota do crédito presumido).
Passa-se à análise do vício alegado.

Omissão Quanto ao Exame do Pedido de Cancelamento da Glosa do Crédito
Presumido Sobre Aquisições de Leite (Programa Mais Leite Saudável – Alíquota
do crédito presumido)
Eis os argumentos da recorrente sobre o tema:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.903711/2019-43
5
A Embargante entende que há omissão no que tange ao pedido de cancelamento
da glosa do crédito presumido sobre aquisições de leite, conforme folhas 306/308
dos autos, cujos fundamentos segue retratados:
(...)
A autoridade fiscal considerou que deveria ser aplicado o percentual de 20%,
previsto no inciso V do § 3o do art. 8o, acima transcrito, uma vez que, no seu
entender, o projeto apresentado pelo contribuinte para habilitação no Programa
Mais Leite Saudável teve como período de execução os meses de 08/2016 a
07/2017, o que não abrange o mês de julho (o qual faz parte do período ora
analisado).
O contribuinte, por sua vez, defende a aplicação do percentual de 50%, nos termos
do inciso IV do § 3o do art. 8o, afirmando que o período de execução do seu projeto
foi de 10/2015 a 07/2017. Argumenta que a habilitação provisória no Programa
ocorre automaticamente com a apresentação do requerimento ao MAPA e que a
legislação não exige que o início do prazo de execução do projeto seja coincidente
com a data da habilitação provisória.
Analisando a documentação constante do processo, percebe-se que há
informações divergentes a respeito do período de execução do projeto. De um
lado, há elementos que indicam o período de execução de 08/2016 a 07/2017, tal
como afirmado pela fiscalização (itens 22 a 26 da Informação EADC1/DRF/GOI no
113/2020). De outro, há documentos que indicam que o período de realização do
projeto teria sido de 10/2015 a 07/2017, como alegado pelo contribuinte (item 3
do projeto apresentado ao MAPA, fls. 153; item I do Relatório de Auditoria no
003/DPDAG/SFA-GO/2017, fls. 162).
Contudo, esse conflito de versões não representa empecilho para a solução da
controvérsia, que deve ser decidida de maneira favorável ao sujeito passivo, pois o
direito à apuração do crédito no percentual de 50% não está vinculado ao período
de execução do projeto, mas sim ao fato de a pessoa jurídica estar ou não
habilitada no Programa Mais Leite Saudável. Com efeito, a redação do inciso IV do
§ 3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, acima transcrito, é clara ao exigir apenas que
a pessoa jurídica esteja “regularmente habilitada, provisória ou definitivamente”.
Para saber qual é o momento a partir do qual se considera que a empresa está
habilitada no Programa Mais Leite Saudável, é necessário observar o disposto no
Decreto no 8.533/2015, cujo artigo 19 dispõe expressamente que a habilitação
provisória no programa se dá automaticamente com a apresentação do
requerimento ao MAPA1:
Art. 17. A pessoa jurídica poderá requerer ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento habilitação provisória no Programa Mais Leite Saudável.
Parágrafo único. O requerimento de habilitação de que trata o caput poderá ser
apresentado em qualquer unidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Art. 18. São requisitos para a habilitação provisória da pessoa jurídica no Programa
Mais Leite Saudável:
I - apresentação do projeto de investimentos de que trata o inciso I do caput do art.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.903711/2019-43
6
7o; e II - comprovação da regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos
tributos administrados pela RFB.
Art. 19. A habilitação provisória da pessoa jurídica no Programa Mais Leite
Saudável ocorrerá automaticamente com a apresentação do requerimento ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
No caso, o requerimento de habilitação no Programa Mais Leite Saudável,
acompanhado do respectivo projeto, foi apresentado pelo contribuinte ao MAPA
em 01/10/2015, conforme demonstra o comprovante de protocolo de fls. 167.
Tendo em vista o disposto nas normas acima mencionadas, deve-se considerar que
desde a referida data o interessado já estava habilitado provisoriamente no
programa. Portanto, ele tem direito à apuração de crédito presumido com o
percentual de 50% sobre as aquisições de leite in natura do período em análise (3o
Trimestre de 2016).
Entretanto, isso não acarreta alteração no resultado do presente processo, pois o
direito creditório solicitado no PER/DCOMP no 19170.31963.131016.1.1.189442
envolve apenas os créditos básicos vinculados à receita tributada no mercado
interno e à receita de exportação (códigos de tipo de crédito 201 e 301), sendo
certo que o saldo desses créditos básicos não sofre alteração em razão do
aumento do valor crédito presumido (códigos de tipo de crédito 106, 206 e 306).
Na apuração efetuada pela autoridade fiscal, já havia sido calculado um saldo de
crédito presumido (códigos 106, 206 e 306) ao final do 3o Trimestre de 2016, o
qual foi acumulado e transportado para o período seguinte. Assim, a reversão da
glosa tratada neste tópico tem apenas o condão de aumentar do saldo de crédito
presumido acumulado ao final do trimestre, fato que não gera qualquer
repercussão no saldo de crédito básico disponível para
ressarcimento/compensação (códigos 201 e 301).
Em resumo: embora o contribuinte tenha razão quanto ao percentual aplicado
para apuração do crédito presumido sobre aquisições de leite in natura, o valor
do direito creditório cujo ressarcimento/compensação foi deferido pela
autoridade fiscal deve permanecer inalterado.
Essa parte do recurso voluntário impugnou o tópico “Programa Mais Leite Saudável
– Alíquota do crédito presumido” (folhas 243/246)da decisão da DRJ.
A Recorrente sofreu prejuízo em virtude da omissão do acórdão embargado quanto
a esse intervalo do recurso voluntário, dado que o crédito presumido concedido
pela fiscalização sobre aquisição de leite de “Pessoas Jurídicas que exercem
atividades agropecuárias” e de “Cooperativas” (item I.2 do Relatório de Auditoria)
permaneceu na alíquota de 20% em vez de 50%, conforme “Tabela 05” que consta
da folha 19 que segue parcialmente retratada:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.903711/2019-43
7

De tal sorte, embora a Recorrente pretenda descontar crédito básico na aquisição
de leite de “Pessoas Jurídicas que exercem atividades agropecuárias” e de
“Cooperativas” (item I.2 do Relatório de Auditoria), a manutenção da ilícita glosa
do crédito presumido reduz a restituição concedida à Recorrente, nos sete
primeiros meses do ano de 2016.
Por isso, esta insigne Turma deve enfrentar o arrazoado que consta das folhas
306/308, para que a “Tabela 05” seja retificada, de forma que o crédito presumido
passe a ser concedido pela alíquota correta de 50%, no período de janeiro a julho
de 2016.
Há no caso, portanto, omissão a atrair os embargos de declaração, consoante art.
116 do Regimento Interno deste Órgão colegiado (RICARF).

Da leitura do acórdão embargado, observa-se que, de fato, não foi feita referência
a essa temática abordada no recurso voluntário.
Como se observa no acórdão da DRJ, foi reconhecido que o contribuinte teria
direito ao crédito presumido com alíquota majorada sobre o leite do Programa
Mais Leite Saudável, mas informa que esse fato não tem qualquer influência sobre
o valor do crédito ressarcível do crédito de PIS/Pasep solicitado, posto que a
autoridade fiscal apurou resultado positivo de crédito presumido no período
analisado.
Na situação em apreço, por certo, se mesmo com as glosas do crédito presumido
(não ressarcíveis) citado restou saldo positivo nessa rubrica, isso assegura que
essa glosa não alterou o montante de créditos ressarcíveis a serem apurados. A
contrario sensu a reversão dessas glosas de créditos presumidos (não ressarcíveis)
não tem qualquer efeito sobre o crédito de PIS/Pasep ressarcível do período.
Assim, há a garantia de que a referida glosa dos créditos presumidos não fez
reduzir aqueles créditos ressarcíveis e, por consequência, tampouco a sua
reversão pode causar aumento do ressarcimento, como defende a recorrente.
No que concerne ao acórdão da DRJ não ter decidido quanto a essa temática, é
compreensível a posição do julgador a quo, posto que o objeto do processo é
pedido de ressarcimento de crédito ressarcíveis de PIS/Pasep e o julgador da
instância a quo não poderia decidir sobre créditos não ressarcíveis que não
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.411 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.903711/2019-43
8
constam do pedido e não têm qualquer efeito sobre a apuração do crédito objeto
do pedido, como bem ressaltado pelo julgador da DRJ.
Não obstante, também entendo que o contribuinte se encontra desprovido de
decisão quanto ao reconhecimento de reversão da glosa do crédito presumido
sobre aquisições de leite (Programa Mais Leite Saudável) envolvido no período
que, por certo, pode ter reflexos sobre os créditos ressarcíveis nos períodos
futuros.
Desta feita, o colegiado deve reconhecer a existência do saldo de crédito
presumido por reversão da glosa efetuada, ressaltando que esse reconhecimento
não interfere no ressarcimento do crédito ressarcível de PIS/Pasep no período ora
analisado.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e acolher parcialmente os
embargos para sanar o vício de omissão quanto ao tema “Exame do Pedido de
Cancelamento da Glosa do Crédito Presumido Sobre Aquisições de Leite
(Programa Mais Leite Saudável – Alíquota do crédito presumido)” sobre o qual
deveria pronunciar-se a Turma, reconhecendo a reversão da glosa efetuada sobre
o referido crédito, sem efeitos infringentes, ressaltando que esse reconhecimento
não interfere no ressarcimento do crédito ressarcível de PIS/Pasep no período ora
analisado.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher parcialmente os
embargos de declaração interpostos para sanar o vício de omissão quanto ao tema “Exame do
Pedido de Cancelamento da Glosa do Crédito Presumido Sobre Aquisições de Leite (Programa
Mais Leite Saudável – Alíquota do crédito presumido)” sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma, reconhecendo a reversão da glosa efetuada sobre o referido crédito, sem efeitos
infringentes, ressaltando que esse reconhecimento não interfere no ressarcimento do crédito
ressarcível de PIS/Pasep no período ora analisado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 393
DF CARF MF
Original